Tribunal: TJES
Processo: 5028364-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028364-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: PATRICIA BARBOSA LOPES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028364-45.2023.8.08.0048

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECDA.: PATRICIA BARBOSA LOPES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.
O autor alega, em sua inicial, que é consumidora dos serviços da ré e, em 25/04/2023, recebeu uma conta de água referente ao período de março/abril de 2023 com um valor de R$ 3.327,33, embora o consumo médio mensal de sua residência fosse cerca de R$ 50,00. Relata ter ido à empresa, onde foi informada de que um técnico seria enviado para verificar a necessidade de troca do hidrômetro e que o fornecimento de água não seria interrompido. No mês seguinte, recebeu uma nova conta no valor de R$ 625,99. Após a troca do hidrômetro e a regularização das leituras, a autora esperava que a empresa fizesse os ajustes necessários e concedesse o devido abatimento nos valores cobrados a maior. No entanto, surpreendeu-se ao receber uma notificação de corte em 28/09/2023, informando que, devido a contas em aberto no valor de R$ 3.953,32, o fornecimento de água seria suspenso. Ao entrar em contato com a empresa, foi informada de que o único modo de evitar o corte seria o pagamento das contas. A autora buscou a intervenção do PROCON, mas não obteve sucesso.Diante de tais fatos, requereu a procedência da ação para que fosse reestabelecido o fornecimento de água, revisadas as contas referentes às leituras realizadas em 23/05/2023 e 25/04/2023, e a condenação da empresa requerida a título de danos morais.

Contestação (id n° 8910398), oportunidade em que a Requerida alega que a concessionária não cometeu qualquer ilícito capaz de ensejar a condenação pleiteada pelo Requerente. Assim, requereu a absoluta improcedência da ação.

A sentença (id n° 8910411) proferida pelo juízo singular, dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para CONDENAR a requerida a:

I - RESTABELECER o fornecimento de água na residência da autora, independente do Trânsito em julgado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 ( quinhentos reais) limitada ao teto do juizado.

II - EFETUAR o refaturamento das faturas emitidas nos meses de ABRIL E MAIO DE 2023 de acordo com a média de consumo dos doze meses anteriores.

II - PAGAR à autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o vencido no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.

Foi interposto recurso inominado (id nº 8910413) pela parte requerida,
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, que alega preliminarmente a incompetência absoluta do juizado especial, em razão da complexidade da causa. No mérito, sustenta a regularidade da cobrança, a necessidade de vistoria interna nas instalações da recorrida, bem como a inexistência de dano moral. Dessa forma, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado na condenação.

Contrarrazões (id n° 8910420), em que o recorrido requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto devida a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade e recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de demonstração de possibilidade de dano irreparável nos moldes do artigo 43 da Lei 9.099/95, razão pela qual passo ao exame das questões levantadas.

Preliminarmente, a empresa recorrente sustenta a necessidade de perícia técnica no caso em análise, no entanto, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial, haja vista que o lastro probatório é o suficiente para que o provimento jurisdicional seja alcançado. Razão pela qual
AFASTO
a preliminar suscitada.

Analisando os argumentos recursais e as provas dos autos, vejo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida integralmente a sentença de piso. Explico.

Inicialmente, é imprescindível registrar que a questão de direito material travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social. Desse modo, inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal, a fim de facilitar a defesa dos interesses do consumidor.

No que tange ao argumento de regularidade da cobrança efetuada, entendo que este não deve prosperar.

A espelho do que demonstrou a sentença recorrida, em consonância com as provas carreadas à inicial (id n° 8910384), observo que a ré emitiu faturas com base no consumo dos meses de abril, março e agosto, respectivamente, gerando faturas com valor de R$3.327,33, R$ 4.139,57 e R$ 625,99.

No entanto, ao analisar o histórico da unidade 0675324-8, constatei que a média de consumo de água não ultrapassou 11 m3 por mês, com faturas cujo valor máximo foi de R$ 78,30. Portanto, cabe à Requerida provar que houve um aumento real no consumo de água que justificasse a cobrança mais elevada nos meses contestados pela Autora. Todavia, a Requerida não conseguiu cumprir esse ônus.

De mais a mais, nota-se que após a substituição do hidrômetro (id n° 8910032), foi notável a regularização dos valores das faturas de água da residência do consumidor nos meses subsequentes.

Ora, não restam dúvidas de que houve um aumento repentino e excessivo do consumo nos referidos meses, não condizente com os meses anteriores, os quais a recorrente não foi capaz de explicar ou comprovar nos autos. Entendo que seja pouco provável que a autora tenha usufruído do volume de água medidos naqueles meses, fato que evidencia a irregularidade dos faturamentos, motivo pelo qual o recálculo das faturas é medida que se impõe, nos termos da sentença recorrida.

Com relação à suspensão do serviço de fornecimento de água ao imóvel da recorrida, verifico que resta incontroverso que o serviço foi suspenso por meses por equívoco reconhecidamente cometido pela recorrente, restando configurada a falha na prestação do serviço.

Com relação ao dano moral, é verificável, pois não se pode aceitar que a situação vivenciada pela requerente e sua família esteja em posição de mero aborrecimento, uma vez que a suspensão do fornecimento de água à residência por meses, perpassa a barreira do mero aborrecimento, atingindo o consumidor em seus atributos imateriais, merecendo, portanto, a devida reparação a título de danos morais, conforme entendimento exarado na sentença objurgada.

Tratando-se de dano moral, o juiz deve ter em mente o princípio de que o dano não pode transformar-se em uma fonte de lucro. O arbitramento, deve ser módico, considerando-se as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e os propósitos reparatório e pedagógico da condenação.

A indenização deve ser suficiente para reparar o dano, na maior amplitude possível, e nada mais do que isso. Qualquer transgressão a maior implicará em um enriquecimento sem causa, ensejador de um novo dano, agora em desfavor da parte contrária.

Considerando que houve a interrupção do fornecimento de um serviço essencial, tenho por adequada a fixação do valor da condenação e reputo-o, razoável e proporcional ao dano suportado.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença recorrida.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)